Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
DESPACHO Determino a retirada do presente feito da pauta de julgamento para que seja oportunizada a manifestação da parte agravada. Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito